Tribunal: TJDFT
Processo: 0724262-64.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PENHORA. IMÓVEL. DIREITOS POSSESSÓRIOS. TRANSMISSÃO. TERCEIROS. DESNECESSIDAD DE MANIFESTAÇÃO. EMBARGOS DE TERCEIROS NÃO APRESENTADOS. FRAUDE À EXECUÇÃO. SÚMULA 375 STJ. MÁ-FÉ. NÃO COMPROVADA. OCUPAÇÃO ANTERIOR À DECISÃO.
1. A ausência de registro do imóvel em nome do executado não impede a penhora dos direitos possessórios dele decorrentes, em razão de sua expressão econômica (art. 835, VIII, do Código de Processo Civil-CPC). Todavia, é necessária prova de que o executado é o detentor desses direitos.
2. O acervo probatório indica que houve transmissão dos direitos possessórios do executado para terceiros em momento anterior à decisão que penhorou o bem. O executado, portanto, não exerce posse sobre o bem constrito. O agravante (exequente) não desconstituiu as provas apresentadas de que houve transmissão da posse do imóvel a terceiros.
3. Desnecessidade de manifestação dos atuais possuidores no processo. O ajuizamento dos embargos de terceiros pode ocorrer em até 5 dias depois da adjudicação, da alienação por iniciativa particular ou da arrematação, mas sempre antes da assinatura da respectiva carta (art. 675, CPC).
4. Para a configuração da fraude à execução, conforme a Súmula 375 do Superior Tribunal de Justiça, exige-se a presença de, ao menos, um dos seguintes requisitos: o registro da penhora do bem alienado ou a prova de má-fé pelo terceiro adquirente.
5. No caso, há permanência dos ocupantes no imóvel desde 2021 e houve celebração dos outros negócios jurídicos para prosseguimento da regularização imobiliária nos órgãos distritais. Todos os atos foram praticados anteriormente à decisão que penhorou o imóvel, o que afasta a má-fé dos adquirentes.
6. Recurso conhecido e não provido.